Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial e tem por finalidade permitir o uso de meio eletrônico para a comunicação de atos e transmissão de peças processuais no processo judicial, nos termos do seu art. 1o. Assim, forçoso reconhecer que a referida Lei não versa sobre a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, matéria essa, disciplinada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, em seu art. 1o.

2. Os requisitos essenciais para a constituição da Cédula de Crédito Bancário estão previstos no artigo 29 da Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, o qual permite assinatura na forma eletrônica, garantida a identificação do assinante.

3. Eventual ausência de autenticidade da assinatura é ônus de prova que incumbe à parte apelada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e provida